Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731679-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GERALDO DA SILVA, PEDRO PAULO MENDES DA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GERALDO DA SILVA E PEDRO PAULO MENDES DA CRUZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo n° 0706839-54.2021.8.07.0015, que conta com o seguinte teor (Id. 103851692 dos autos de origem): JOAO GERALDO DA SILVA e PEDRO PAULO MENDES DA CRUZ exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mediante cumulação objetiva de ações de obrigação de fazer e de não fazer, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência para "1. determinar que o 1o requerido se abstenha de cancelar o plano de saúde; 2. determinar que o 1o requerido reintegre o 2o requerente ao plano de saúde; 3. determinar que o 1o requerido ative o plano de saúde, fito imediata utilização pelos requerentes, em razão das graves comorbidades verificadas e extrema necessidade de uso de medicação de uso contínuo e controlado, que exigem receitas médicas, já que a venda da medicação exige a retenção da receita médica, por determinação legal;4. possibilitar que o 1o requerido promova depósitos judiciais, no importe no valor da contribuição cobrada em jul/2021, a saber, R$ 264,34, até o trânsito em julgado de eventual decisão de mérito; 5. determinar que o 1o requerido se abstenha de promover o pedido de inscrição do nome do 1o requerente em cadastro de inadimplentes." (ID: 103375556, p. 21/22). Em síntese, o primeiro autor narra ser beneficiário de plano de saúde coletivo, figurando o segundo autor como seu dependente. Relata que o vínculo contratual com a parte ré teve início em maio de 1985, perdurando até julho de 2021, com a cobrança de R$ 264,34 relativamente ao período compreendido entre julho de 2020 e julho do ano corrente, tendo sido descontado o montante de R$ 2.379,06, em parcela única, relativamente à competência estabelecida entre outubro de 2020 e julho de 2021. Aduz ter apresentado pedido de continuidade do plano para si e seu dependente, com eficácia a partir de agosto de 2021 e término em julho de 2023, com vencimento em 12.08.2021 e majoração da mensalidade para o importe de R$ 2.191,30 bem como a exclusão automática do dependente, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 103375559 a ID: 103376500, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso (ID: 103375560 e ID: 103375561). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, o qual deve ser analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória. Isto porque não é possível aferir, neste momento de análise meramente perfunctória, as condições da majoração do prêmio mensal e também exclusão do dependente efetivados pela parte ré, sendo imperativo o aperfeiçoamento da relação processual para fins de cognição plena e exauriente da medida ora postulada. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTA E. TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. O código de processo civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Assim, constatando-se a inexistência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Agravo interno prejudicado. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1156953, 07219347420188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se. Em suas razões, após renovarem os fatos objeto da controvérsia, já resumidos na decisão recorrida, os agravantes entendem necessária a reforma do decisum e, desde logo, a concessão da tutela de urgência, destacando que sua pretensão se ancora em “DIREITO INCONTROVERSO”, pois “além de ter contribuído por mais de 35 anos para o plano de saúde, prossegue, após aposentadoria e demissão sem justa causa, como beneficiário, em razão de ter assumido integralmente o adimplemento das parcelas do plano”. Asseguram, na oportunidade, que firmaram termo de continuidade do plano de saúde e que “o Art. 31, da Lei no 9.656/98, assegura ao aposentado que contribuiu para o plano coletivo por 10 anos, caso queira assumir o pagamento integral, a sua manutenção e a de seu dependente no plano de saúde”. De outro lado, sustentam a necessidade de manutenção da cobertura securitária, em virtude dos tratamentos médicos que necessitam, sendo que “já se encontram há 02 meses desamparados de qualquer assistência médica”, de onde exsurge a própria urgência na concessão da medida indeferida pelo Juízo de origem. Justificam que buscam a autorização para depositar o “valor de R$ 264,34, correspondente à mensalidade do mês de julho/2021, mês imediatamente anterior ao reajuste impugnado”, tendo em conta o aumento abusivo de mais de 800% praticados pelo agravado, não havendo impedimento para que, ao final, haja condenação no pagamento da diferença verificada, acaso não acolhida sua tese. Nesse sentido, renovam o pedido liminar para impedir que os agravados cancelem o plano de saúde e haja a imediata reativação da cobertura quanto ao 1° agravante, com o impedimento para que as agravadas promovam a inscrição dos recorrentes em cadastros de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso para “autorizar a realização de depósitos judiciais da importância de R$ 264,34, correspondente à mensalidade do mês de julho/2021, mês imediatamente anterior ao reajuste impugnado, para afastar o inadimplemento e cancelamento, em definitivo, do plano de saúde”. Aos autos vieram guia de custas (Id.29585247) e comprovante de pagamento (Id. 29585248). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória requerida pelos agravantes (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não verifico, entretanto, neste juízo inicial de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso como requisito indispensável à concessão da tutela urgência, pois, tal como o juízo de origem, entendo que os agravantes, a despeito de se insurgirem contra o valor, supostamente abusivo, cobrado pelo plano de saúde, não forneceram maiores elementos, quiçá informações suficientes, acerca das condições firmadas pelas partes para a manutenção da cobertura securitária, mormente considerando o fim da relação laboral, que teria permitido aos recorrentes o usufruto do plano na modalidade coletivo por adesão. Note-se que os recorrentes se limitam a questionar o reajuste do plano, mas, desde logo, sustentam que se comprometeram a arcar com a continuidade dos pagamentos. Ocorre que, considerando o término da relação de emprego, com uma possível migração para um plano na modalidade individual, os valores cobrados do segurado inerentes a esta última categoria tendem, evidentemente, a ser bem maiores que aqueles próprios do plano coletivo, de onde exsurge que o aumento, por si só, não seria ilegal, fato que, ao menos, demanda a formação do contraditório com a oitiva do agravado. Demais disso, é incontroverso nos autos que os recorrentes não realizam o pagamento da mensalidade do plano desde o mês de julho, daí porque inviável a concessão da medida solicitada, que objetiva a continuidade da cobertura securitária. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora